Tribunal: STF
Processo: HC 232163
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniela Muller Ramos contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 812.541/SP (documento eletrônico 9).  



    Consta dos documentos colacionados a este writ que a paciente “[...] teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas”. (documento eletrônico 9, p. 1)  



    A impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Em linhas gerais, tem-se que a paciente foi presa em razão do decreto de prisão preventiva (ora em anexo).



    A Paciente acima nominada está recolhida junto ao Presídio Estadual de São Francisco de Assis, sob acusação de prática dos delitos previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06; 12 e 16, parágrafo único, IV e VI da Lei 10.826/03, combinados com art. 29, na forma do art. 69 do Código Penal, encontrando-se segregados desde o dia 13 de dezembro de 2022. A despeito da situação peculiar da paciente (primariedade) a autoridade coatora optou por manter a sua segregação cautelar, sob o fundamento genérico da garantia da ordem pública.



    [...]



    Neste prisma, a paciente é genitora de quatro filhos menores de 12 anos (conforme documentos que seguem em anexo), além de ser a responsável pelos cuidados de sua sobrinha Débora Ramos Paz que é portadora de síndrome de Down. Assim, possui o direito de responder o processo ao menos em prisão domiciliar, conforme determina o E. Supremo Tribunal Federal, bem como o Código de Processo Penal. No caso em tela, como acima destacado, a Paciente faz jus tanto ao benefício da prisão domiciliar, como também a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas à prisão, levando em conta que além de mãe de quatro crianças, possui bons antecedentes e residência fixa.



    Convém salientar que, após a prisão preventiva da Paciente, as crianças foram colocadas em um lar temporário aonde estão alocadas com outras muitas crianças e adolescentes. Estão distantes dos laços afetivos da paciente.



    Nesse passo, tal substituição se justifica, porque a prisão de uma mãe pode levar à violação não só dos seus direitos, mas principalmente no direito dos seus filhos conviverem sob os cuidados maternos. Na primeira infância, a ausência da mãe pode gerar danos irreversíveis. Aqui a norma protege a criança.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7)  



Ao final, requer:  



    “Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República e artigos 318, V, 318 - B e 319, todos do Código de Processo Penal, requer:



    a) A concessão do presente writ, in limine, garantindo:



    a.1) à paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar ante o preenchimento dos requisitos dos artigos acima mencionados.



    a.2) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente a competente ordem de ‘habeas corpus’.



    b) Entendendo assim, que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal.



    c) alternativamente, seja concedida a paciente prisão domiciliar, conforme o contido no artigo 317 e 318, III, V, do Código de Processo Penal, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁDESOLTURA a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade;” (documento eletrônico 1, pp. 9-10)  



É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.  



    Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho da decisão impugnada:  



    “[...]



    Depreende-se dos autos que a ora Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, consignando a existência de situação excepcionalíssima a obstar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ressaltando que ‘conforme exposto na liminar, das investigações efetuadas pelas autoridades policiais, constatou-se que a paciente Daniela desenvolve a atividade ilícita há muito tempo, constando relato da reiteração da conduta criminosa, a qual, ao que tudo indica, é praticada em sua própria residência em conluio com seu filho (fl. 8, 1.1)’ (fl. 22), conforme acórdão de fls. 21-23.



    [...]



    No caso em tela, tenho que a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar está devidamente justificada diante da existência de situação excepcionalíssima: ‘[Outrossim, conforme exposto na liminar, das investigações efetuadas pelas autoridades policiais, constatou-se que a paciente Daniela desenvolve a atividade ilícita há muito tempo, constando relato da reiteração da conduta criminosa, a qual, ao que tudo indica, é praticada em sua própria residência em conluio com seu filho (fl. 8, 1.1). Do mesmo modo, constata-se das interceptações telefônicas realizadas, que seu filho Hugo Murilo, que inclusive era aliciado por Daniela antes da maioridade, estava descontente com a situação em que as crianças tuteladas pela investigada se encontravam, denotando negligência com os menores, em razão do uso de entorpecentes (fl. 8, 1.1).’ (fls. 22-23).” (documento eletrônico 9, p. 4, grifei)  



    Vê-se, pois, que, para além da hipótese caracterizadora de negligência com os seus filhos menores, a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. A defesa informa, ainda, que Daniela Muller Ramos também incorreu nos delitos descritos nos arts. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [Nas mesmas penas incorre quem], IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado] e VI [produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo], da Lei 10.826/2003. Essas circunstâncias concretas desautorizarem, portanto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC 216.353 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/8/2022, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/4/2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator